Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745779-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: MATHEUS ABILIO DA SILVA, MATHEUS ABILIO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (monitória para cobrança de cheque – R$ 2.240,31), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega, em síntese, que: 1) havia sido primeiramente deferida a pesquisa de modo não reiterado e, caso a consulta fosse parcialmente frutífera, ficaria deferida nova pesquisa automaticamente reiterada; 2) tendo sido encontrado o valor de R$ 50,00 na conta do titular da empresa agravada, requereu a pesquisa na modalidade reiterada (“teimosinha”); 3) não está pedindo nova penhora, mas sim a continuidade da decisão proferida pelo juiz originário, que deferiu a penhora pelo SISBAJUD na modalidade teimosinha, caso a penhora única fosse frutífera, e no caso, foi frutífera no valor de R$ 50,00. Requer, em antecipação da tutela recursal, “o bloqueio via SISBAJUD na forma teimosinha, por 30 dias consecutivos, COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em mai/2024 (ID 197520128 do processo referência), somente tendo sido encontrado o valor ínfimo de R$ 50,00 na conta do titular da empresa agravada, razão pela qual foi determinado o seu desbloqueio. Sendo assim, não tendo transcorrido prazo razoável de pelo menos 1 ano para mudança da situação financeira dos agravados, não se justifica a reiteração de pesquisa de ativos. Nesse sentido: “(...) 1 – SISBAJUD. ‘Teimosinha’. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a funcionalidade denominada ‘teimosinha’ amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. (...)” (Acórdão 1865625, 0708181-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.) Por sua vez, não há contradição na decisão agravada, uma vez que Juízo de origem, em decisão anterior, havia condicionado o deferimento da pesquisa reiterada (teimosinha) ao resultado parcialmente frutífero da primeira consulta, in verbis: “A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, inicialmente, defiro a pesquisa de modo não reiterado e, caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada.” (ID 172147262 do processo referência) E não há que se falar em resultado frutífero com o bloqueio de valor ínfimo, tanto é que ele foi desbloqueado. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator